Tribunal: TJES
Processo: 5016907-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016907-92.2025.8.08.0000

EMGTE:
ADRIANA MARIA TOREZANI E HELVIDIO ZIMERMAN

EMGDO:
JOSÉ HENRIQUE SILVESTRE E ROMERITO SILVESTRE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016907-92.2025.8.08.0000

EMGTE:
ADRIANA MARIA TOREZANI E HELVIDIO ZIMERMAN

EMGDO:
JOSÉ HENRIQUE SILVESTRE E ROMERITO SILVESTRE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DEMARCAÇÃO COMO ATO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que autorizou a demarcação física de servidão de passagem com base em laudo pericial produzido na fase de conhecimento, sob o fundamento de que a individualização é ato executivo de materialização do título judicial que já reconheceu o direito real.

2. Os embargantes sustentam omissão quanto ao alcance da Súmula 415/STF – que teria natureza exclusivamente possessória –, contradição entre a qualificação da demarcação como ato executivo e sua suposta natureza constitutiva, e omissão quanto à alegada violação à coisa julgada (arts. 502-508 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer que a demarcação física da servidão, autorizada em fase de cumprimento de sentença, inova processualmente o título judicial e viola a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo que a individualização da área gravada é ato executivo de materialização do título, e não inovação processual, e que o laudo pericial já produzido sob crivo do contraditório fornece parâmetros objetivos para a demarcação.

6. A análise da Súmula 415/STF e da coisa julgada foi realizada de forma fundamentada, restando claro que o direito real de servidão já foi reconhecido, cabendo apenas sua concretização física em sede de cumprimento de sentença.

7. A invocação de dispositivos legais e precedentes não evidencia omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a possibilidade de demarcação física da servidão como ato executivo de materialização do título judicial, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 502-508; Súmula 415/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA MARIA TOREZANI E HELVIDIO ZIMERMAN
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a demarcação física da servidão de passagem com base no laudo pericial.

Sustentam os embargantes, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que a Súmula 415/STF possui alcance estritamente possessório, não autorizando a fixação de limites métricos da servidão;
(ii)
há contradição interna no julgado ao autorizar, como ato executivo, a demarcação física da servidão – providência que qualificam como ação autônoma de natureza constitutiva;
(iii)
houve omissão quanto ao fato de que o título transitado em julgado não continha ordem de demarcação, o que tornaria a medida inovação processual violadora da coisa julgada material.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto ao primeiro ponto (omissão sobre o alcance da Súmula 415/STF), o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão. O voto condutor registrou que o título judicial transitado em julgado reconheceu a servidão aparente nos termos da Súmula 415/STF e que, a partir desse reconhecimento, a individualização física da área gravada – elemento necessário à execução material do comando judicial – não extrapola os limites do julgado, pois se trata de ato executivo de materialização do direito real já declarado. Não há, portanto, omissão; há, isto sim, análise em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.

Em relação ao segundo ponto (contradição entre autorizar demarcação como ato executivo versus suposta natureza constitutiva), o acórdão foi claro ao qualificar a demarcação como fase de cumprimento de sentença, e não como ação autônoma. O laudo pericial produzido na fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório, já forneceu os parâmetros objetivos para a individualização, cabendo ao juízo da execução concretizá-los. Logo, inexiste contradição interna, pois a decisão é coerente com a premissa de que o
an debeatur
já está definido, restando apenas o
quantum
físico a ser executado.

Quanto ao terceiro ponto (omissão sobre violação à coisa julgada), o acórdão também foi explícito: o título judicial não precisava conter ordem de demarcação em metros lineares, pois isso decorre da própria natureza do direito real de servidão, que exige individualização para seu exercício pleno. A demarcação não altera o objeto do título, apenas o materializa. Assim, não há ofensa aos arts. 502-508 do CPC, e a omissão alegada inexiste.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Ausentes tais vícios, o inconformismo com o resultado do julgamento não pode ser suprido por esta via recursal.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que o intuito dos embargantes é o de demonstrar mera irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar os embargos de declaração opostos.